Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-02.2018.8.26.0420
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de declaração – Inexistência de omissão – caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000812-02.2018.8.26.0420/50000, da Comarca de Paranapanema, em que é
embargante PAULO FERNANDES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000812-02.2018.8.26.0420/50000 -Voto no 30722
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000812-02.2018.8.26.0420/50000
Vara Cível da Comarca de Paranapanema
Embargante: Paulo Fernandes Silva
Voto no 30722.
- Embargos de declaração
Inexistência de omissão

caráter infringente Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tempestivos opostos
pelo apelante em face do V. Acórdão de fls. 163/172 do apelo, sustentando
a sua omissão no tocante à aplicação do princípio da causalidade ao caso
concreto, sob o fundamento de que “a sucumbência deveria ser suportada na
totalidade pela ora embargada, vez que ela se recusou a pagar a indenização securitária na
esfera administrativa, dando causa à propositura da presente demanda” (fl. 1).
Alega que “a mera afirmação de que o ora embargante
sucumbiu na maior parte do pedido não pode justificar a condenação do mesmo na verba
honorária, quando é cediço que a condenação em valor menor que o postulado não
configura sucumbência, conforme súmula 326 do Eg. STJ, aplicável por analogia à questão
dos autos” (fl. 2).
Diz que “o V. Acórdão limitou-se, portanto, a avaliar a
quantificação da verba honorária, sem, contudo, justificar as razões de sua própria
incidência, mormente quando não emitiu juízo acerca do requerimento administrativo do
embargante e a respectiva negativa de pagamento do seguro por parte da ora embargada,
questões centrais capazes de infirmar a conclusão adotada no V. Acórdão recorrido. Ao
negar o pagamento na seara administrativa, a embargada atraiu para si o ônus da
sucumbência, pois deu causa à propositura da demanda” (fl. 2).
O embargante alega que os honorários de
sucumbência deverão ser fixados entre 10% a 20% do valor da condenação,
de R$9.600,00, conforme as regras do art. 85, 2o, do CPC, e do julgamento
do REsp 174.072/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000812-02.2018.8.26.0420/50000 -Voto no 30722
3
Pede, por isso, “seja sanada a omissão consistente na
ausência de fundamentação em relação ao argumento da aplicação do princípio da
causalidade, requerendo a modificação do julgado para que o ônus da sucumbência recaia
integralmente sobre a ora embargada” (fl. 5) e “seja sanada a omissão quanto a ausência de
manifestação acerca da tese firmada no julgamento de casos repetitivos pelo Eg. STJ,
hipótese em que, mantida a aplicação do art. 85 do CPC/2015, deverá haver a modificação
da decisão embargada para estabelecer o valor dos honorários, em prol da parte ré, no
percentual entre 10 e 20% do valor da condenação” (fl. 5).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, porque não há omissão a sanar.
Constou, expressamente, do V. Acórdão: “(...) O
autor sucumbiu na maior parte do pedido, porque pretendia receber o valor integral do capital
segurado, mas faz jus a somente 12% deste valor. Sendo assim, a fixação dos honorários foi
adequadamente proporcionalizada pela r. sentença e fica mantida.” (fl. 171 do apelo).
Não houve no acórdão, portanto, mera alegação
de que o autor sucumbiu na maior parte do pedido, mas foi explicitado que
assim foi, porque lhe foi conferido apenas 12% do que pretendeu. Inexistiu,
portanto, a omissão aventada.
A
sucumbência
rege-se
pelo
princípio
da
causalidade, isto é, responderá pela verba aquele cujo comportamento deu
causa ao ajuizamento da demanda. Ocorre que o autor formulou pedido,
como seu viu, procedente em pequena parte, de modo que, no restante,
como é óbvio, deu indevidamente causa à instauração de demanda, razão
pela qual, repito pela última vez, responderá pelos honorários
sucumbenciais do patrono da ré, na forma proporcionalizada pela r.
sentença, conforme foi decidido no v. acórdão.
Não tem nenhuma pertinência a invocação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000812-02.2018.8.26.0420/50000 -Voto no 30722
4
súmula no 326 do E. STJ, porque ela trata, exclusivamente, da indenização
moral, sem nenhuma relação com a fixação de verbas de sucumbência, e
súmulas não se aplicam por analogia.
Os
honorários
advocatícios
destinados
aos
patronos da ré não podem ser fixados com base no valor da condenação, já
que somente a embargada foi condenada, não o embargante, de modo que
os honorários que ele deverá pagar têm como base o valor do pedido não
acolhido, como adequadamente foi fixado na r. sentença.
Os embargos visam, como se vê, alterar o que foi
expressamente decidido, mas a tanto eles não se destinam.
Diante do exposto e não havendo nada a suprir,
rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora